Tribunal: TJBA
Processo: 8042997-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042997-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DA HORA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIANA LIMA DE OLIVEIRA, FABIO SA BARRETO NOGUEIRA

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAM
E

1.
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais. A parte recorrente alegou inexistência de contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 12.705,00, dividido em 15 parcelas de R$ 847,00, descontadas diretamente de seu benefício previdenciário, além de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Requereu a suspensão imediata dos descontos e a retirada do nome dos cadastros de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão dos descontos em benefício previdenciário diante da controvérsia sobre a existência do contrato de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, requisitos demonstrados no caso concreto diante da divergência entre assinaturas e ausência de comprovação da contratação pela instituição financeira.

4.
A continuidade dos descontos compromete verba de natureza alimentar, caracterizando risco de dano irreparável à parte recorrente.

5.
A medida liminar é reversível, pois eventual improcedência da ação permite restituição dos valores à instituição financeira, conforme art. 302 do CPC e jurisprudência do STJ (REsp 1.770.124/SP).

6.
A suspensão de descontos encontra respaldo na jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça da Bahia em hipóteses semelhantes de controvérsia sobre a validade do contrato.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8042997-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MARIA DA HORA DE JESUS
e como Agravado
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente